Tribunal: TJES
Processo: 0005625-11.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005625-11.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO GIANIZELLE MEDINA e outros

APELADO: MARIA MARTA VIEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DE MÁRCIA CLARINDO MEDINA NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DE FLÁVIO GIANIZELLE MEDINA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
“
Os recursos interpostos devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Precedentes.
” (AgRg no RMS n. 72.038/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.).

2. Apesar de intimada para recolher em dobro o preparo recursal, a recorrente Márcia Clarindo Medina opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos, sem a comprovação do cumprimento da determinação, o que impõe, de consequência, o reconhecimento da deserção do recurso ao seu tempo manejado.

3. Os depoimentos prestados pelas testemunhas deixam claro que tanto a parte autora quanto a parte requerida exerceram atos de posse sobre o bem, em momentos diferentes. As condutas do apelante, assim como sua aquisição, foram posteriores ao exercício da posse pela genitora dos apelados, tendo esta adquirido o imóvel cerca de um ano antes daquele, e externado atos de posse desde sua aquisição, o fazendo de forma contínua.

4. Os elementos dos autos evidenciam a posse anterior da genitora dos recorridos e o esbulho praticado pelo apelante, que adentrou ao imóvel e nele se manteve, apesar dos avisos dos vizinhos sobre a posse da mãe dos apelados na área, bem como de sua citação para responder à presente demanda.

5. Descabida a análise do pedido de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no terreno, por se tratar de questão não suscitada no curso da demanda, configurando inovação recursal.

6. Recurso de Flávio Gianizelle Medina conhecido e não provido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por Márcia Clarindo Medina e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Flávio Gianizelle Medina, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0005625-11.2019.8.08.0047

Apelantes: Flávio Gianizelle Medina e Márcia Clarindo Medina

Apelados: Espólio de Maria Marta Vieira e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Flávio Gianizelle Medina e Márcia Clarindo Medina contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação de reintegração de posse originalmente ajuizada por Maria Marta Vieira, que julgou procedente a pretensão autoral “
para reintegrar os requerentes na posse do imóvel descrito na petição inicial (imóvel de 300,00m2, pertencente a uma área superior de 71.532,78m2 (matriculada sob o nº 10.117), ou seja, corresponde a 0,42% de toda a extensão territorial, localizada no Balneário de Guriri) em face dos requeridos
. (...)
CONDENO
os requeridos ao pagamento, pro rata, de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.
Suspendo
a exigibilidade das rubricas fixadas somente em face do requerido Flavio Gianizelle Medina, por ser beneficiário da AJG (fl. 172-v).”.

Em suas razões recursais os apelantes alegam, em síntese, que (a) após dez anos de posse, com documento e farta documentação, o juízo fundamentou a sentença com base em dois depoimento de amigos da apelada, desprezando a prova dos autos; (b) os apelantes construíram, detinham o domínio, compraram, pagaram e nunca havia sido questionados; (c) todas as testemunhas/informantes falam que viram a apelante no local, que por sua vez junta farta documentação, testemunhas, benfeitorias e construção, exercendo a posse de 2009; (d) deve ao menos ser determinado o ressarcimento pelas benfeitorias, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). (id nº 5619654)

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 5619658)

Despacho determinando o recolhimento em dobro do preparo recursal pela recorrente Marcia Clarindo Medina. (id nº 6134240)

Embargos de declaração interpostos pela apelante no id nº 6263178 aduzindo que a decisão foi contraditória vez que a guia foi juntada e no processo eletrônico a comprovação é própria guia.

Contrarrazões aos aclaratórios no id nº 6393674, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento.

Decisão monocrática não conhecendo dos aclaratórios interpostos por Marcia Clarindo Medina. (id nº 7541338)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE MÁRCIA CLARINDO MEDINA

Conforme despacho constante no id nº 6134240, diante da falta de apresentação do comprovante de pagamento do preparo, a recorrente Márcia Clarindo Medina fora intimada para efetuar seu recolhimento em dobro, o que não fora atendido, limitando-se a apelante a interpor recurso de embargos de declaração, que não foi conhecido, conforme decisão monocrática de id nº 7541388.

O recolhimento em dobro do preparo recursal era medida que lhe competia, pois, ao interpor o recurso de apelação, a recorrente juntou apenas a guia de recolhimento do preparo, deixando de colacionar o respectivo comprovante de pagamento, traduzindo descumprimento da regra processual acerca do preparo.

Afinal,
“[...]
É cediço que ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento no ato da interposição do especial, sob pena de deserção’ (AgInt no AREsp n. 1.942.027/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022). 2. De igual forma, a Primeira Câmara Cível desta Corte reconhece que ‘A comprovação do preparo recursal, na forma exigida pelo art. 1.007 do CPC/2015, deve ser realizada mediante juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante bancário de pagamento, de modo a possibilitar a devida correlação da transação e identificação das rubricas’ (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006613-20.2021.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022)”
(TJES, Apelação Cível nº
0024033-22.2019.8.08.0024, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Data 02.08.2023)

De igual teor:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO IRREGULAR. RECURSO DESERTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os recursos interpostos devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS n. 72.038/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Nesse contexto, apesar de intimada para sanar o referido vício, a recorrente opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos, sem a comprovação do recolhimento em dobro, o que impõe, de consequência, o reconhecimento da deserção do recurso ao seu tempo manejado.

Por tais razões,
não conheço do recurso interposto por Márcia Clarindo Medina.
Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR FLÁVIO GIANIZELLE MEDINA

Apesar do não conhecimento do recurso em relação à litisconsorte passiva Márcia Clarindo Medina em razão da deserção, observo que seu marido, o litisconsorte Flávio Gianizelle Medina, é beneficiário da gratuidade de justiça, motivo pelo qual passo ao julgamento do recurso de apelação por ele interposto.

Insurge-se o apelante contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse originalmente ajuizada por Maria Marta Vieira, que julgou procedente a pretensão autoral “
para reintegrar os requerentes na posse do imóvel descrito na petição inicial (imóvel de 300,00m2, pertencente a uma área superior de 71.532,78m2 (matriculada sob o nº 10.117), ou seja, corresponde a 0,42% de toda a extensão territorial, localizada no Balneário de Guriri) em face dos requeridos
. (...)
CONDENO
os requeridos ao pagamento, pro rata, de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.
Suspendo
a exigibilidade das rubricas fixadas somente em face do requerido Flavio Gianizelle Medina, por ser beneficiário da AJG (fl. 172-v).”.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que (a) após dez anos de posse, com documento e farta documentação, o juízo fundamentou a sentença com base em dois depoimento de amigos da apelada, desprezando a prova dos autos; (b) os apelantes construíram, detinham o domínio, compraram, pagaram e nunca havia sido questionados; (c) todas as testemunhas/informantes falam que viram a apelante no local, que por sua vez junta farta documentação, testemunhas, benfeitorias e construção, exercendo a posse de 2009; (d) deve ao menos ser determinado o ressarcimento pelas benfeitorias, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Apesar das alegações do recorrente, analisando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente o teor da prova testemunhal, verifico que a sentença não merece reforma.

Como bem sintetizado pelo magistrado de 1º grau, “
Os elementos colacionados aos autos, notadamente os contratos de promessa de compra e venda de imóveis de fls. 14/16 e 54/56, evidenciam que a genitora dos requerentes
[falecida no curso da demanda]
e os requeridos adquiriram da pessoa de Maria Eny Rocha Ferreira frações de 0,42% e 1,258%, respectivamente, de um imóvel maior com área de 71.532,78m2, matriculada sob o nº 10.117. Nesse passo, mostra-se bastante factível que a área de terra inicialmente alienada à genitora dos requerentes, na data de 21/05/2008, foi novamente alienada por Maria Eny Rocha Ferreira aos requeridos, desta vez, na data de 31/03/2009. Com isso, considerando que ambas as partes apresentam documentos passíveis de caracterizar a origem possessória, faz-se necessário analisar durante o decurso dos anos qual dos envolvidos exerceu a “melhor posse” sobre o imóvel, ou seja, qual das partes exerceu faticamente um dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC/02)
.”.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas deixam claro que tanto a parte autora, aqui recorrida, quanto a parte requerida, ora recorrente, exerceram atos de posse sobre o bem, que, como visto, fora alienado para ambos, em momentos diferentes.

Contudo, as condutas do apelante, assim como sua aquisição, foram posteriores ao exercício da posse pela genitora dos apelados, tendo esta adquirido o imóvel cerca de um ano antes daquele, e externado atos de posse desde sua aquisição, o fazendo de forma contínua.

A testemunha Josué Rezende Ferreira afirmou que desde o ano de 2008, quando a genitora dos apelados adquiriu o imóvel, ele realizou diversas manutenções no terreno, fazendo em média duas limpezas por ano, tendo ainda construído uma cerca a pedido da proprietária. A testemunha Geraldo Ferreira, proprietário e morador de imóvel vizinho, afirmou que construiu um poço artesiano no terreno, acompanhando as limpezas do imóvel.

O Boletim de Ocorrência lavrado pela genitora dos apelados tão logo soube das condutas do apelante, inegavelmente constitui ato de defesa da posse.

Tais elementos, somados, evidenciam a posse anterior da genitora dos recorridos e o esbulho praticado pelo apelante, que adentrou ao imóvel e nele se manteve, apesar dos avisos dos vizinhos sobre a posse da mãe dos apelados na área, bem como de sua citação para responder à presente demanda.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, “
É importante mencionar que os argumentos acima expedidos, caracterizadores da demonstração de melhor posse por parte da falecida, não resulta na negativa por parte deste juízo da existência de condutas por parte dos demandados para também se apossarem do local, ao passo que todas as demais testemunhas ouvidas também reportaram um ou outra conduta por parte dos demandados sobre o imóvel. Por sua vez, destaco que
todas as condutas adotadas pelos requeridos foram posteriores ao exercício fático inicial e contínuo da falecida, tendo em vista que desde a primeira tentativa de ocupação os demandados foram avisados sobre a existência do exercício fático possessória da falecida sobre o imóvel.
Tal conclusão pode ser observada dos relatos prestados pela testemunha Vilma Souza de Oliveira Braga (Id nº 19307835), também proprietária de um imóvel vizinho ao discutido nos presentes autos, que quando de sua oitiva em juízo destacou de forma cristalina que sempre informou aos requeridos que o imóvel que pretendiam se apossar pertencia a pessoa de Maria Marta Vieira. Desse modo, ainda que os demandados tenham construído cercas, muros ou outras benfeitorias no imóvel, tais construções não podem se sobrepor ao exercício fático inicial e contínuo por parte da falecida.”.
(grifei)

Assim, reconhecida a posse anterior e a perda da posse da genitora dos recorridos em decorrência do esbulho praticado pelo recorrente, a manutenção da sentença que concedeu a proteção possessória em favor da parte autora é medida que se impõe.

Por fim, descabida a análise do pedido de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no terreno, por se tratar de questão não suscitada no curso da demanda, configurando inovação recursal.

Por tais razões,
conheço do recurso interposto por Flávio Gianizelle Medina e nego-lhe provimento.
Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.